Tribunal: TJPA
Processo: 0050602-05.1998.8.14.0097
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0050602-05.1998.8.14.0097
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
APELADA: EDYNA LIA GUIMARÃES PARENTE
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE. PROVA PERICIAL. FALSIDADE DAS ASSINATURAS COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, SEM QUALQUER PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. A FALSIDADE DAS ASSINATURAS CONFIRMADAS NO PRESENTE INCIDENTE, NÃO TEM O CONDÃO DE ATINGIR O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR COMPLETO, EIS QUE TAL OBJETO DEVE SER TRATADO NA AÇÃO PRINCIPAL DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL OU EM AÇÃO PRÓPRIA. REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR A FALSIDADE DAS ASSINATURAS DA AUTORA, ORA APELADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de janeiro de 2020. Relator Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém(PA), 10 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
em face da sentença (fls. 121/122) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos do
INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL,
ajuizada por
EDYNA LIA GUIMARÃES PARENTE
, declarou a falsidade material do documento cédula rural hipotecária acostado aos autos principais (Processo n.º 0001960-30.2004.8.14.0097) (fls. 121/122).

O apelante, em suas razões recursais (fls. 124/131), após síntese dos fatos, impugnou a declaração de nulidade do título em sentença em razão de ter declarado apenas a falsidade da recorrida, e não de seu ex-marido, levantando a má-fé dos mesmos.

Aduziu que a perícia não é prova incontestável da nulidade do título, bem como o enriquecimento sem causa pelo recebimento dos valores em favor da família.

Ao final, pleiteou o conhecimento do recurso e seu provimento, no sentido de reformar a sentença para julgar totalmente improcedente o incidente de falsidade.

O apelo foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 189).

A apelada, em suas contrarrazões (fls. 147/158), pugnou pela manutenção da sentença, vez que os argumentos trazidos em seu apelo devem ser discutidos em ação própria bem como em razão do cuidado que deveria ser do banco ante a notícia da falsidade na cédula de crédito.

Por fim, pugnou pelo improvimento do recurso.

Os autos vieram à minha relatoria por redistribuição à fl. 183.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO da Apelação
, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e com o Enunciado nº 01 deste E. TJPA.

Trata-se de incidente de falsidade documental ajuizado por Edyna Lia Guimarães Parente em face do Banco da Amazônia S/A, autuado em apenso aos autos principais da ação de execução de título extrajudicial (Processo Libra n.º 0001960-30.2004.8.14.0097), ao argumento de que as assinaturas constantes da Cédula de Rural Hipotecária, emitida em 20/06/1991, prefixo bancário FIR-M-124-91/0018-3, no valor de R$ 64.918,27 (sessenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos), não foram feitas por sua pessoa, sendo absolutamente falsas.

O Juízo de 1º grau, na sentença impugnada, declarou a falsidade material da cédula rural hipotecária, n.º 124910018-3 do Banco da Amazônia S.A., emitida em 20/06/2001, em nome de Fernando Delmar Barroso Parente, CPF n.º 012.262.906-72, valor Cr$ 14.008.485,00 (quatorze milhões, oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco cruzeiros) acostado às fls. 06/10 dos autos principais 0001960-30.2004.8.14.0097 (fls. 121/122).

Da leitura dos autos, em especial da prova pericial produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, após confrontação dos padrões colhidos pelo perito com a assinatura lançada no documento de fls. 9/16 dos autos, não se pode olvidar que as assinaturas constante do instrumento são falsas. Nesse sentindo, merece destaque a sua conclusão (fls. 78/79):
¿
IX - Conclusão.
Depois de analisadas as assinaturas questionadas lançadas na CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA, N.º 124910018-3 do Banco da Amazônia S.A., Agência n.º 124.01 - Ananindeua, emitida em 20/06/1991, em nome do Emitente FERNANDO DELMAR BARROSO PARENTE, CPF (CGC) 012.262.906-72, Conta n.º 968-7, Valor: CR$ 14.008.485,00 (Quatorze milhões, oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco cruzeiros) - moeda corrente da época; emitida para financiamento de Investimento Pecuária ¿Criatório de Pequenos Animais¿, datada na última folha de Ananindeua - Pa, 20 de junho de 1991 - Anexo 01 - DOCUMENTO I,
o perito concluiu que

as referidas assinaturas não foram grafadas pela Srª Édyna Lia Guimarães Parente, sendo as mesmas falsificações por imitação servil.
E, o facssímile de carimbo e sinal do Cartório Paiva de Benevides - Pa reconhecendo as assinaturas do Emitente Sr. Fernando Delmar Barroso Parente e da Mulher do Emitente Srª Édyna Lia Guimarães Parente são falsos.
É a conclusão (...)¿.

Assim, diante da prova pericial acima destacada, bem como em razão da inexistência de contraprova ou quaisquer considerações aptas a desconstituir a conclusão do perito, não se pode afastar a sua falsidade.

Sobre o assunto, destaco jurisprudência pátria:
¿
APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS - APURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se foi apurada a falsidade do documento objeto dos autos através de perícia regularmente realizada e inexistindo prova contundente em sentido contrário capaz de desconstituir o laudo técnico produzido, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de declaração de falsidade¿.
(TJ/MG, Apelação Cível n.º 1.0243.13.000542-0/002, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 10/05/2016, p. 07/06/2016).
¿APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - TEMPESTIVIDADE - AGRAVO RETIDO - IMPROVIMENTO - RECONHECIMENTO DA FALSIDADE DE DOCUMENTO POR MEIO DE PROVA PERICIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1- O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à parte contra quem foi produzido o documento suscitá-lo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sua juntada aos autos.
2 - O mero inconformismo da parte com o resultado da prova pericial não autoriza a sua repetição, mormente considerando que a matéria está suficientemente esclarecida.
3 - Comprovada, por meio de perícia realizada sob o crivo do contraditório, a falsidade da assinatura lançada em documento particular, deve-se julgar procedente o incidente de falsidade¿.
(TJ/MG, Apelação Cível n.º 1.0313.11.011273-4/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 24/04/2019, p. 03/05/2019).

Entretanto, importante destacar que a confirmação da falsidade da assinatura da apelada nos documentos impugnados, por si só, não revela a nulidade do título por completo, como realizado na sentença impugnada, eis que para tanto, tem-se que adentrar em questões referentes a validade ou não do título executivo, da hipoteca, não objeto do presente incidente, e sim, do próprio objeto da execução n.º 0001960-30.2004.8.14.0097 que está tramitando em sede de 1º grau.

Ademais, os outros argumentos trazidos no apelo referente aos benefícios, conhecimento, dolo/culpa e má-fé da recorrente, igualmente, são matérias a serem analisadas no processo principal ou em ação própria, cabendo, nessa via estreita, a simples verificação e declaração de autenticidade ou de falsidade das assinaturas da autora, ora recorrente.

Assim, tendo sido apurada e confirmada a falsidade das assinaturas da apelada no documento, sem qualquer prova contundente em sentido contrário, é medida que se impõe a reforma da sentença impugnada
apenas para declarar a falsidade das assinaturas da recorrida na cédula rural hipotecária n.º 124910018-3 do Banco da Amazônia S.A.,
e não do título de crédito por completo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença de 1º grau para declarar a falsidade das assinaturas da Srª Edyna Lya Guimarães Parente, na Cédula Rural Hipotecária n.º 124910018-3 do Banco da Amazônia S.A., emitida em 20/06/2001.

É como voto.

Após, certificado o trânsito em julgado do acórdão, encaminhem-se os presentes autos ao Juízo de 1º grau para juntada ao Processo Principal n.º 0001960-30.2004.8.14.0097.

Belém(PA), 10 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator